Tribunal: TJSP
Processo: 1002963-62.2024.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Depósito
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido. Termo inicial das diárias que deve ser a data da entrega da notificação extrajudicial ao réu, incidindo, assim, até a efetiva retirada do veículo pelo banco. Caráter infringente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido. Termo inicial das diárias que deve ser a data da entrega da notificação extrajudicial ao réu, incidindo, assim, até a efetiva retirada do veículo pelo banco. Caráter infringente reconhecido. Prequestionamento prejudicado. Embargos de declaração rejeitados.